Tribunal: STF
Processo: ADI 4758
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 82 DA LEI COMPLEMENTAR N. 96/2010 DA PARAÍBA. NORMA SOBRE REMOÇÃO E PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS. AFRONTA AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal reconhece a legitimidade ad causam de associações que representem apenas fração da classe de magistrados “quando a norma objeto de controle abstrato de constitucionalidade referir-se exclusivamente à magistratura de determinado ente da Federação”.



    2. Até a edição da lei complementar prevista no caput do art. 93 da Constituição da República, compete exclusivamente à Lei Orgânica da Magistratura dispor sobre a promoção, a remoção e o acesso de magistrados aos cargos.



    3. Ao acrescentar a promoção por antiguidade às hipóteses em que a remoção terá prevalência, a lei complementar paraibana contrariou o disposto no art. 81 da LOMAN, segundo o qual, na magistratura de carreira dos Estados-membros, ao provimento inicial e à promoção apenas por merecimento precederá a remoção.



    4. Necessidade de convalidação dos atos de ofício praticados por magistrados promovidos ou removidos nos termos da lei impugnada, em observância aos princípios da segurança jurídica e da presunção de constitucionalidade das leis.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeitos ex nunc.